Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712385-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Jonathan Pamillus Gomes Pereira Alves (OAB-DF no 50.162), em favor de RENILSON SOUZA DOS SANTOS (réu), em face da decisão que decretou a sua prisão preventiva, nos autos de no 0000209- 68.2017.8.07.0012, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, sob o fundamento de que houve mudança no contexto do status do paciente, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, logo após a decisão soberana do Conselho de Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o ora paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso VI, na forma do §2o-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe reprimenda de 20 (vinte anos) anos, 6 (seis) meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em suas razões (ID 34612360), o impetrante alega que o paciente tem direito a apelar em liberdade, nos termos do artigo 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988. Sustenta que o delito foi cometido antes do chamado Pacote Anticrime e durante toda a instrução o paciente permaneceu em liberdade, comparecendo a todos atos processuais espontaneamente, a demonstrar que não pretende fugir do distrito da culpa, carecendo a decisão de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos necessários para a segregação cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da sua prisão, uma vez que a liberdade do paciente não acarreta risco à instrução, tratando-se de réu primário e portador de bons antecedentes. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou fundamentada nos seguintes termos (ID 34612361): “Passo ao exame do pedido de prisão preventiva ou de cumprimento imediato da pena provisória formulado pelo MPDFT. Nesse aspecto, verifico que o acusado foi detido em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Custódia. Respondeu ao processo em liberdade por força da respeitável decisão lançada de ID n° 73651455 - p. 1, pois naquela ocasião, nas palavras do nobre relator, os fatos estavam “bastante conturbados”, com necessidade de diligências complementares. Tal cautela era plenamente justificada em virtude da apuração superficial dos fatos. Essa perspectiva, todavia, ficou superada com a produção de prova em juízo, sob o contraditório, com formação da culpa pelo juízo natural e soberano do Tribunal do Júri, com afirmação da pratica do crime de feminicídio. Nesse aspecto, ficou reconhecido pelo juízo natural da causa (Tribunal do Júri popular) que o acusado, de forma covarde, fria e desproporcional, por razões relacionadas à condição do sexo feminino, ceifou a vida de uma jovem mulher, mãe de uma criança que contava com menos de 2 (anos) de idade. A vítima foi morta no dia anterior àquele no qual começaria a trabalhar fora do lar. Diante desse panorama, impõe reconhecer que o cenário fático que justificou a decisão que revogou a prisão preventiva foi superado ao longo da instrução, com comprovação da prática do crime de feminicídio, na frente da filha. Repise-se: o quadro que justificou a concessão do habeas corpus deixou de existir com a produção exauriente da prova sob contraditório, com formação de culpa pelo tribunal do júri, soberano no exame de tal acervo. A periculosidade do acusado ficou demonstrada satisfatoriamente pela forma pela qual foi praticado o crime, com diversos golpes de faca, no contexto de feminicídio. Diante disso, impõe-se a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares são insuficientes para restabelecer a ordem violada e incutir no acusado o sentimento de respeito à lei. No ponto, vale dizer que a condição de primário e o endereço fixo são condições que não impedem a prisão preventiva para crime tão grave como o sob análise. A propósito, seria o cúmulo admitir a prisão preventiva pela prática de um crime patrimonial, como o roubo de um celular com emprego de faca, por exemplo, e não o fazê-lo no feminicídio com causa de aumento por ter sido pratico na presença da filha. Destaco que não se trata de prisão somente imposta após anos da prática do delito, e sim de restabelecimento da custódia cautelar que seria devida desde a autuação em flagrante, que somente não foi mantida diante da necessidade de aprofundamento da investigação e de juízo exauriente sobre a dinâmica delitiva, conforme se pode ver no acórdão supracitado. Houve, portanto, modificação do contexto que justificou a revogação da prisão preventiva, inclusive porque, naquela ocasião, havia indiciamento apenas por homicídio simples, conforme se vê no documento de ID n° 73650305. Para além da ordem pública, não se pode desconsiderar que, ciente da condenação imposta pelo Conselho de Sentença a pena que supera 20 (vinte) anos de reclusão, há grave risco de fuga, o que também indica a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, notadamente em razão de o réu possuir vínculo com outra unidade da federação (Bahia). Diante do exposto e sem maiores delongas, DECRETO a prisão preventiva do acusado RENILSON SOUZA DOS SANTOS para garantia da ordem pública, bem assim para garantir a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP. Por consequência, não permito que recorra em liberdade.” Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 16.01.2017, pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Em sede de Habeas Corpus no 2017 00 2 001308-3, o paciente, apesar de não ouvido, pois estava hospitalizado, em razão de suposta legítima defesa, obteve a ordem concedida e respondeu ao resto do processo em liberdade. O paciente restou denunciado nas penas do art. 121, § 2o, incisos VI, na forma do § 2-A, inciso I, do Código Penal em concurso material com o delito disposto artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal (ID’s 73651471 e 73652053). No Tribunal do Júri, o paciente restou condenado, por maioria, somente nas penas do art. 121, § 2o, incisos VI, na forma do § 2-A, inciso I, do Código Penal e absolvido do crime disposto artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal (ID 122035605), momento em que o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da mudança de seu status, pois foi posto em liberdade quando respondia pelo delito de homicídio simples, no entanto, restou condenado por homicídio qualificado. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, há efetivamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que o paciente restou condenado no Juízo de 1o Grau pelo Conselho de Sentença. A prisão tem por fundamento a necessidade de manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução processual e o crime é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista o modus operandi empregado, a gravidade concreta da conduta, o que evidencia a periculosidade do réu, o risco de fuga, não havendo falar em revogação da prisão preventiva. Por outro lado, a mera alegação do requerente de que é primário e possui bons antecedentes, não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar. Portanto, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para revogar a prisão preventiva, tendo em vista que se cuida de crime grave (feminicídio) cometido contra a esposa do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022 18:37:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator